Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701983-74.2021.8.07.0005 RECORRENTE: VITÓRIO JOAQUIM DE LIMA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Formulação de quesitos. Decisão contrária às provas dos autos. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Concurso de pessoas. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração. Confissão qualificada. Execução provisória da pena. 1 – Se não consta na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, torna-se preclusa a questão. E não há nulidade se os quesitos foram redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo a serem respondidos com clareza e precisão, levando em conta os termos da pronúncia (art. 482, § único, do CPP). 2 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas, confissão parcial dos réus e laudo cadavérico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 4 – Não há legítima defesa e nem o crime de lesão corporal seguida de morte, se essas teses, além de não serem objeto de quesitação, não encontram amparo nas provas dos autos - os autores estavam em superioridade numérica e deram golpes sucessivos na vítima, a maioria na cabeça, a perseguiram e continuaram com as agressões, mesmo quando ela já estava caída ao chão, um aderindo à conduta do outro, de forma que todos assumiram o risco de matar a vítima. 5 – Havendo provas de que os réus cometeram o crime com violência e crueldade, mediante vários golpes na cabeça da vítima, em concurso de pessoas, desproporcional à conduta anterior da vítima, que brigou com amigo dos réus, mantém-se a decisão do conselho de sentença, que não reconheceu o privilégio. 6 – O fato de os réus terem cometido o crime em concurso de pessoas revela maior reprovabilidade da conduta, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7 – Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 8 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz a pena-base. 8 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 10 – A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência, exceto se multirreincidente o réu. 11 – Enquanto não concluído o julgamento do tema repetitivo 1.068 pelo c. STF - constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP -, deve ser observado o que vêm decidindo o e. STJ, de que não é possível a "execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão" (AgRg no HC n. 835.508/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). 12 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que restou demonstrado que o insurgente teria agido em legítima defesa após grave ameaça da vítima, razão pela qual requer seja submetido a novo julgamento e pugna pela manutenção da liberdade provisória. Ademais, pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos X, XI, LXIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando a ocorrência de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório e repisando, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conquanto Vitório Joaquim de Lima Costa afirme que agiu em legítima defesa, a excludente de ilicitude sequer foi alegada em plenário ou objeto de quesito aos jurados. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP). Leciona Rogério Greco que “Considera-se como atual a agressão que já esteja efetivamente acontecendo; iminente, a seu turno, é aquela que está prestes a acontecer” (in Código pena: comentado. 11a edição. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 105). Imagens da câmera de segurança mostram a briga entre a vítima e Edivan, em frente ao Banco Itaú, quando entram em luta corporal. Em seguida, quando já cessada a briga, aparecem três homens. Todos parecem discutir e os envolvidos saem do campo de visão da câmera (vídeo, ID 30219454). Outra câmera de segurança registra parte dos fatos ocorridos na frente ao Banco Itaú - primeiro momento. Não é possível ver a ação de todos os envolvidos. Todos discutem. A vítima é agredida e cai ao chão, aparentemente desmaiada. Depois é levantada, sem que tenha qualquer reação, com a ajuda do amigo (vídeos, IDs 30222063 e30222065). As imagens da câmera de segurança relativas ao segundo momento do crime, em frente ao Burger King, mostram a vítima caminhando com dificuldades, apoiada em seu amigo, quando é abordada por três homens (identificados como Vitório, Rodrigo e Romário, os acusados ora apelantes). A vítima, que estava apenas caminhando, é surpreendida por forte golpe de capacete na cabeça, que a faz cair ao chão. O amigo da vítima faz gesto com a mão, afastando o agressor (Vitório). A vítima tenta se levantar, momento em que Rodrigo e Romário se aproximam dela e Rodrigo dá dois chutes na cabeça da vítima. Depois os três acusados saem do local e a vítima permanecesse caída e seu amigo tenta ajudá-la (vídeo, ID 30222065) (ID 56678120 - Pág. 15). Eventual agressão não era atual ou iminente. As imagens das câmeras de segurança mostram que a vítima caminhava com dificuldades, apoiada em seu amigo, quando foi surpreendida por Vitório, Rodrigo e Romário, que chegaram em atitude ameaçadora, aproximando-se da vítima. Vitorio surpreendeu a vítima com forte golpe de capacete na cabeça dela, que a fez cair ao chão. Quando a vítima tentou levantar-se, Rodrigo e Romário se aproximaram dela, ocasião em que Rodrigo deu dois chutes na sua cabeça. A vítima caminhava sem segurar nada e não agiu de forma ameaçadora. Foram os acusados que a perseguiram. Não havia nenhuma situação que levasse a crer que a vítima agrediria os acusados. Pelo contrário, a vítima estava com os sentidos comprometidos, eis que agredida momentos antes, quando desmaiou. Os autores estavam em superioridade numérica e não pretendiam apenas a defesa. Deram golpes sucessivos na vítima, a maioria na cabeça, local de grande letalidade, no primeiro e no segundo momento. Um foi aderindo à conduta do outro, de forma que todos assumiram o risco de matar a vítima. Agrediram a vítima no primeiro momento, fazendo-a desmaiar. Não satisfeitos, os três perseguiram a vítima e seguiram com as agressões - Vitório deu golpe de capacete na cabeça dela. Ao verem a vítima caída ao chão, Romário e Rodrigo se aproximaram dela e Rodrigo a agrediu novamente, na cabeça, com dois chutes. Romário presenciou as agressões, dando apoio aos acusados e os três somente saíram do local quando a vítima já estava sem sentidos. A tese de legítima defesa não foi objeto de quesitação e não encontra amparo nas provas dos autos (ID 51509887, p. 7/9) (ID 56678120 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no afirmado vilipêndio ao artigo 5o, incisos X, XI e LXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No que tange à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024